Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-98.2019.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIAGEM AO EXTERIOR. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.